Tribunal: TJDFT
Processo: 0755584-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE VOO. ANTECEDÊNCIA DE 72 HORAS. OBSERVADA. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando que a companhia aérea realizou a alteração do voo dos autores de forma adequada, observando as normas aplicáveis ao caso, motivo pelo qual a falha na prestação do serviço não foi verificada.
2. Fatos relevantes. Os recorrentes adquiriram passagem aérea por intermédio da empresa requerida, com o objetivo de viajar de Campinas/SP para Brasília no dia 14/02/2024, contudo, foram informados em 01/01/2024 que o voo seria alterado para Congonhas/SP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida ao realizar a alteração do voo dos recorrentes, bem como verificar se é possível a condenação da empresa ao pagamento de indenização pelos danos materiais, referentes ao valor gasto com a aquisição de novas passagens, e danos morais, considerando que a recorrente é uma senhora idosa e viajava com seu neto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica apresentada nos autos possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
5. De acordo com o art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor não responde por eventuais danos experimentados pelo consumidor quando não houver falha na prestação no serviço ou quando a culpa pelo dano for exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. A empresa aérea, em virtude da necessidade de readequação da malha aérea, alterou os horários dos voos contratados mediante aviso prévio aos passageiros, situação legalmente prevista pela Resolução n.o 400/2016 da ANAC. Precedente: Acórdão 1955297.
7. No caso dos autos, restou comprovado que a empresa requerida, responsável pela intermediação do negócio, informou adequadamente os recorrentes sobre a alteração do voo contratado no dia 01/01/2024, ou seja, com 1 mês e 14 dias de antecedência, demonstrando que a recorrida observou adequadamente o dever de informar a alteração do voo com antecedência. Destaca-se que os documentos contidos nos autos, sobretudo as mensagens trocadas pelas partes por meio do aplicativo WhatsApp, evidenciam que os recorrentes poderiam ter pleiteado o reembolso dos valores pagos, o que não foi observado em momento oportuno, e também não solicitaram o cancelamento da contratação. Além disso, os recorrentes também não aceitaram as opções de voos oferecidas pela recorrida.
8. A partir das provas contidas nos autos, verificou-se que a solicitação de reembolso ocorreu apenas em 01/04/2024, o que não foi possível, considerando que a reserva foi mantida pelos recorrentes, motivo pelo qual a companhia aérea considerou a ocorrência de “no-show”, devido a ausência de apresentação para o embarque.
9. Diante de tais circunstâncias, não restou comprovada qualquer falha na prestação de serviços por parte da recorrida, ficando afastado, portanto, o dever de indenizar os recorrentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrentes vencidos e condenados ao pagamento de custas processuais, sem honorários advocatícios, devido à ausência de contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, §3o; Resolução n. 400/2016 da ANAC.
Jurisprudência relevante cidata: TJDFT, Acórdão 1955297, processo número 0738404-25.2024.8.07.0016, Relator(a) MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma recursal, Publicado no DJE: 19/12/2024.